Tribunal: CARF
Processo: 10882.900961/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900961/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.195 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVAS. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS
AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICO).
DIREITO A CRÉDITOS SOBRE GASTOS INCORRIDOS COM DESPESAS
DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E FRETES NA REVENDA.
POSSIBILIDADE
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação
de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo
transportado receba tratamento tributário diverso, daí, revendas, distribuidoras e
atacadistas de produtos sujeitas à tributação concentrada pelo regime não
cumulativo, ainda que, as receitas sejam tributadas à alíquota zero, podem
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de venda, quando
por elas suportadas na condição de vendedor conforme prevê a legislação de
regência das contribuições sociais, nos termos do presente voto.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
INSUMOS.
ATIVIDADE
COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade nos termos da legislação de regência das contribuições sociais,
por não produzir bens, tampouco prestar serviços, devendo ser mantidas as glosas
de todos os dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado
créditos do regime não-cumulativo como insumos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário relativo aos custos de armazenagem e fretes sobre as
operações de vendas realizadas pela Contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.194, de 21 de março
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10882.900964/2019-43, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900961/2019-18
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe- Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima. Ausente o conselheiro
Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A empresa Recorrente foi submetida a procedimento de auditoria fiscal que
resultou na glosa de créditos de PIS/COFINS.
Foram lavrados autos de infração de PIS/COFINS referentes à redução do saldo
de créditos do regime não cumulativo das contribuições, o qual com a devida clareza e coesão,
no Termo de Verificação Fiscal PIS/COFINS, do qual valho-me dos principais trechos para
narrar os fatos:
Em Relação ao PIS/COFINS, o objetivo deste Procedimento Fiscal foi a análise dos
Créditos apurados pelo contribuinte decorrentes da não–cumulatividade no ano-
calendário de 2014.
(...)
21- Depreende-se da análise do contrato social que a atuação da empresa está
concentrada principalmente no segmento de Comércio atacadista de produtos
farmacêuticos em geral e de higiene pessoal.
22- Em consonância, a empresa informou na EFD-Contribuição do ano-calendário de
2014 apenas receitas de revenda de mercadorias, sob os códigos de situação tributária:
a- CST 01 – Operação Tributável com Alíquota Básica; SP OSASCO DRF Fl. 85
b- CST 04 – Operação Tributável Monofásica – Revenda a alíquota zero;
c- CST 06- Operação Tributável a Alíquota zero.
(...)
2- INFRAÇÕES APURADAS PELA FISCALIZAÇÃO
(...)

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18

2.2 – SERVIÇOS USADOS COMO INSUMOS
(...)
33- Como se verifica da redação de tais dispositivos legais, o crédito de
Serviços Usados como Insumos pode ser apurado quando tais serviços
são utilizados como insumos na prestação de serviços ou na fabricação
de bens destinados a venda, de maneira a excluir dessa possibilidade de
creditamento, serviços utilizados, aplicados ou consumidos em
operações Comerciais ou nos setores administrativos das empresas.
(...)
2.3- ARMAZENAGEM E FRETES
2.3.1- ARMAZENAGEM E FRETES INFORMADOS NA EFD-
CONTRIBUIÇÃO: REGISTRO A100
42- Foi verificado que os créditos apurados sob o título de Armazenagem
de mercadorias e Frete na operação de venda foram informados na
EFD-Contribuição da empresa nos registros A100 e D100, e em ambos
os registros foi informado o Código de Situação Tributária CST 53, ou
seja, considerados pela empresa como créditos comuns à Receita tanto
tributada quanto não tributada.
(...)
44- Em relação aos créditos de Armazenagem e Fretes informados nos
registros A100 da EFD, a empresa informou em planilha que referidos
créditos foram contabilizados nas contas:

(...)
2.3.2– CRÉDITOS DE DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES
VINCULADOS AO CST 04 (MONOFÁSICO – REVENDA A ALÍQUOTA
ZERO)
(...)
63- No que diz respeito ao crédito de Despesas de Armazenagem e
Fretes na Operação de Venda, verifica-se que as referidas Despesas
informadas na EFD-Contribuição nos registros A100 e D100 foram
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18

segregadas entre o Valor Tributado no Mercado Interno e Valor Não
Tributado no Mercado Interno, nos registros M100 (PIS) e M500
(COFINS) da EFD.
64- Com base nos dados trazidos pela EFD—Contribuição, mais de 92%
dos bens comercializados pela empresa referem-se a produtos sujeitos à
tributação monofásica (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
toucador ou de higiene pessoal, relacionados no inciso I do art. 1o da Lei
no 10.147, de 21 de dezembro de 2000), enquadrados no CST 04. Além
dos produtos sujeitos à tributação monofásica, a empresa comercializou
também produtos sujeitos a alíquota básica, bem como, sujeitos a
alíquota zero na revenda – CST 06, representando, neste último caso,
próximo de 1,5% das vendas.
65- Ocorre que as despesas de fretes referentes a produtos monofásicos
(CST 04), não podem gerar créditos de PIS/COFINS não cumulativos e
consequentemente, não podem gerar créditos vinculados à Receita não
Tributada no Mercado Interno, de maneira a permitir que o sujeito
passivo possa deduzir na apuração do PIS/COFINS devido e na
impossibilidade de deduzir, possa utilizá-lo através de pedido de
ressarcimento ou compensação.
(...)
69- Conclusão clara da análise dos dispositivos legais citados: a partir
do inciso IX do artigo 3o da lei no 10.833/2003, os créditos permitidos de
fretes nas operações de revenda dos produtos são aqueles relacionados
nos incisos I e II do mesmo artigo, o que coloca de fora desse universo,
portanto, os produtos sujeitos à tributação concentrada como
excepcionados literalmente pela alínea b do inciso I do artigo 3o.

DA CONSOLIDAÇÃO DAS GLOSAS EFETUADAS
A partir das glosas efetuadas pela fiscalização houve a consolidação dos glosados,
bem como, em face das irregularidades alegadas pela fiscalização foram lavrados os seguintes
autos de infração:
a) Auto de Infração da Contribuição para o COFINS referente à redução
do saldo de créditos do regime não cumulativo da contribuição;
Por decorrência, procedeu-se a glosa dos créditos informados nos Pedidos de
Ressarcimento no
25238.88829.080616.1.5.19-6502,
28103.93245.080616.1.5.19-3702,
18879.85411.080616.1.5.19-4399,
21781.64340.080616.1.5.19-9606,
41970.87403.080616.1.5.18-8560,
29927.02128.080616.1.5.18-3045,
42419.97645.080616.1.5.18-6375 e 05763.52500.080616.1.5.18-7012.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18

Intimada da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação
administrativa perante a DRJ, na qual, em breve síntese, alegava que:

A Recorrente dedica-se ao segmento do comércio atacadista-
distribuidor de produtos farmacêuticos em geral e de higiene pessoal,
com diversos centros de distribuição. Argumenta que o reconhecimento
do insumo deve ser identificado pela observação dos critérios de
essencialidade (imprescindibilidade) ou relevância (importância) do bem
ou serviço à atividade do contribuinte. De acordo com o atual
posicionamento do STJ são considerados insumos os bens e serviços
essenciais e relevantes à atividade da empresa (objeto social),
empregados direta ou indiretamente na operação, cuja subtração obste,
dificulte ou deprecie a atividade ou acarrete em perda de qualidade,
eficiência dessa atividade. A partir do julgado do STJ, deve-se analisar se
cada bem ou serviço é essencial ao processo produtivo ou relevante à
atividade fim, independentemente do setor, para que possa ser
considerado insumo. Em momento algum determinou o STJ que
empresas puramente comerciais não têm direito a creditamento de
insumos. Muito ao contrário, conforme se depreende das decisões
colacionadas acima em que o STJ determinou a análise da caracterização
de diversos itens como insumos para empresas comerciais, para tanto
aduz que:
Referente aos Serviços de Terceiros considerados como
Insumos - Instalação/manutenção de bens móveis, a
Impugnante alegou que comercializa diversos tipos de
produtos, assim seus centros de distribuição são totalmente
automatizados com máquinas e equipamentos, responsáveis
pelo processo de recebimento, separação e faturamento dos
produtos comercializados. Por se tratar de máquinas e
equipamentos automatizados, para que se mantenha o mesmo
padrão de eficiência, produtividade e qualidade das suas
atividades, as edificações necessitam de benfeitorias
constantes, bem como de serviços vinculados à sua
manutenção, como a instalação das máquinas, lubrificação,
manutenções periódicas exigidas por contrato, dentre outros.
Dessa forma, seria notório que as despesas com serviços de
instalação e manutenção das máquinas e equipamentos são
totalmente relevantes e importantes no desempenho de suas
atividades, já que, sem tais dispêndios, a distribuição seria
muito mais morosa, prejudicando toda a cadeia de comércio e
até mesmo a qualidade e o vencimento de alguns produtos.
Independentemente da atuação no ramo comercial, a
realização de benfeitorias bem como a contratação de
serviços de instalação e manutenção de seus maquinários e
equipamentos são relevantes e imprescindíveis para sua
atividade de distribuição, pois, sem eles, haveria perda de
eficiência e da qualidade dos produtos comercializados. A
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18

glosa dos serviços de instalação e manutenção de bens
móveis deve ser afastada, com base no entendimento firmado
no REsp no 1.221.170/PR.

O faturamento dos produtos envolve o processamento (emissão,
impressão e cópias xerográficas) de cerca da 1,5 milhão de documentos
fiscais mensais relativos a 46,2 milhões de unidades por mês, sendo
necessário um grande volume de materiais e insumos. Desta forma, a
contratação de serviços de processamento de documentos, como cópias
xerográficas, é imprescindível para que seja possível faturar e transportar
todos os seus produtos. Sem a contratação de empresas especializadas em
processamento de documentos, a emissão de faturas seria um processo
lento e prejudicaria a distribuição dos produtos.

A Impugnante possui dispêndios referentes a serviços de escolta,
monitoramento e segurança patrimonial dos produtos comercializados,
desde o centro de distribuição até seus clientes, visando a segurança dos
funcionários que os transportam e a entrega dos produtos no destino
final. A maior parte dos produtos comercializados é de medicamentos de
alto valor agregado, extremamente visados no mercado. Diante disso, no
percurso de transporte da carga dos centros de distribuição aos
destinatários, há um altíssimo risco de sinistro e roubo desses produtos,
expondo seus funcionários a riscos de agressão grave. Assim, a
contratação de tais serviços é essencial para mitigar o risco de roubo das
cargas bem como para zelar pela segurança dos funcionários que
transportam as mercadorias. Além disso, a fim de garantir a continuidade
de sua atividade e proteger-se dos riscos, o impugnante firma contratos
com seguradoras, sendo que a contratação dos serviços de escolta,
monitoramento e segurança patrimonial são atrelados à cobertura dada
pelas seguradoras, além de serem importantes para diminuir o valor das
apólices. Com base no entendimento do REsp no 1.221.170/PR, verifica-
se que as despesas com escolta, monitoramento e segurança patrimonial
são relevantes à atividade da empresa, uma vez que, sem tais serviços,
não conseguiria realizar a entrega de grande parte dos produtos
transportados a seus clientes, bem como sujeitaria seu negócio a
prejuízos que poderiam acarretar o fim de sua atividade, além de
submeter os funcionários que transportam as mercadorias a incontáveis
riscos.

No que se refere à glosa das despesas de armazenagem e fretes na
operação de venda do impugnante, a Impugnante combateu o argumento
da fiscalização ao defender que, embora, os produtos farmacêuticos e de
higiene pessoal estejam sujeitos ao regime monofásico, não haveria,
segundo o entendimento da impugnante, qualquer óbice legal a impedir o
creditamento de despesas com frete e armazenagem nas operações de
venda desses produtos.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18


Defende ainda que bens adquiridos para revenda e o frete
contratado para seu transporte são itens distintos. Isto implicaria que os
bens transportados podem estar sujeitos à monofasia e o serviço de frete,
não. A restrição ao aproveitamento do crédito contida no artigo 3o, inciso
I, alínea b, da Lei no 10.833/2003 trata especificamente dos produtos
sujeitos à monofasia. Por esse motivo, a contratação de serviços
acessórios (frete) para efetuar a revenda desses bens, serviços esses que
seguem a lógica ordinária de tributação e não estão submetidos à
tributação concentrada, não há que se falar em vedação ao direito de
crédito.
Intimada do julgamento do acórdão proferido pela Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo, foi considerada improcedente a defesa
apresentada pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em tópicos, alega:
i- Reiterando os termos da impugnação administrativa, a Recorrente
defende a legitimidade da apropriação de créditos sobre os serviços e as
despesas essenciais e relevantes ao desenvolvimento da atividade da
contribuinte;
ii- Pleiteia o sobrestamento do feito;
iii- Defende a essencialidade dos serviços que geraram o direito ao
crédito de PIS E COFINS;
iv- Por último, pleiteia a reforma integral do acórdão recorrido,
interposto para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado,
convalidando-se as compensações já efetivadas até o limite do direito
creditório reconhecido.
Em breve síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso preenche os requisitos para sua admissibilidade e tempestividade,
portanto, dele conheço.
Da admissibilidade do recurso
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18

Mérito
A recorrente foi submetida a procedimento de auditoria fiscal que resultou na
glosa de créditos de PIS/COFINS, tendo sido o crédito vinculado e utilizado em
compensações declaradas nos Pedidos de Ressarcimento no
41970.87403.080616.1.5.18-8560,
28103.93245.080616.1.5.19-3702,
29927.02128.080616.1.5.18-3045,
42419.97645.080616.1.5.18-6375,
21781.64340.080616.1.5.19-9606,
05763.52500.080616.1.5.18-7012,
25238.88829.080616.1.5.19-6502 e 18879.85411.080616.1.5.19-4399.
Do sobrestamento do feito
Pleiteia a Recorrente a suspensão do julgamento deste feito, alegando que
eventual provimento naquele poderá resultar em extinção do crédito tributário
objeto da presente compensação neste processo.
Não há o que deferir dado que ambos estão sendo julgados simultaneamente
nesta sessão, não havendo o que se falar em prejudicialidade do mérito.
Da prestação de serviços como insumo (instalação e manutenção de bens
móveis, cópias reprográficas, serviços de monitoramento, segurança e
escolta patrimonial)
Na condição de empresa comercial/varejista, a pretensão da Recorrente é ter-lhe
garantido o crédito de insumo do art. 3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003. O exercício da atividade comercial é fato incontroverso no
presente processo.
Essa questão foi bem enfrentada, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF no Acórdão 9303-010.247, em sessão de 11/03/2020, no voto proferido
pela redatora designada Conselheira Dra. Semíramis de Oliveira Duro. Naquela
oportunidade, consignou-se que a hipótese normativa do inciso II do art. 3o das
referidas leis é voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou
prestadoras de serviços, não sendo possível a tomada de crédito de insumo na
atividade de comércio/varejo.
Aqui adoto aqui as razões de decidir daquele acórdão, em conformidade com o
art. 50, §1o da Lei n.o 9.784/99:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II,
DA
LEI
N°
10.637/2002.
ATIVIDADE
COMERCIAL/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da
não-cumulatividade do PIS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2002, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada
especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por
não produzir bens, tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18

todos os dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado
créditos do regime não-cumulativo como insumos.
(...)
Ressalte-se que há a vedação legal à tomada de crédito a título de insumo para
varejistas, logo não há sequer que se aferir relevância ou essencialidade aos
gastos, diante dessa premissa básica de proibição para a atividade.
Explico.
A não-cumulatividade foi instituída para o PIS pela Lei no 10.637/2002 e para a
COFINS pela Lei no 10.833/2003.
Com o advento da Emenda Constitucional no 42, de 19 de dezembro de 2003, a
não-cumulatividade antes prevista na Lei no 10.833/2003 adquiriu status
constitucional: “§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os
quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão
não-cumulativas.”
As leis de regência, em seus art. 3o, II, prescrevem que é possível o creditamento
em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda:
II- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Entretanto, o conceito de insumo para fins de creditamento no regime da não
cumulatividade do PIS e da COFINS gerou, desde a edição das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003, controvérsia de interpretação entre a administração
tributária e os sujeitos passivos acerca dos gastos que podem ser tomados como
créditos.
(...)
Em síntese, segundo a jurisprudência do “conceito intermediário”, são insumos
os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
pertinência ou essencialidade à atividade desempenhada pela empresa.
Posteriormente, o limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de
crédito no regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS foi objeto de
análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos e com decisão publicada em 24 de abril de 2018.
O recurso especial é de empresa industrial do ramo alimentício, que pleiteou
como insumo, os custos gerais de fabricação e despesas gerais comerciais
incorridos na produção de seus produtos: "Custos Gerais de Fabricação" (água,
combustíveis, gastos com veículos, materiais de exames laboratoriais, materiais
de proteção de EPI, materiais de limpeza, ferramentas, seguros, viagens e
conduções) e "Despesas Gerais Comerciais" (combustíveis, comissão de vendas
a representantes, gastos com veículos, viagens e conduções, fretes, prestação de
serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone, comissões).
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18

Em contraposição, a Fazenda Nacional defendeu que a definição de insumo
deve ser restritiva, voltada aos bens e serviços que exerçam função direta sobre
o produto ou serviço final, tal como disciplinado pelas Instruções Normativas da
Receita Federal. Dessa forma, caso o legislador desejasse ampliar o conceito de
insumo, não teria incluído dispositivos legais autorizando o creditamento de
despesas outras taxativamente enumeradas nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
No julgamento, foram fixadas as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas n° 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Consignados os critérios, as despesas com água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de
proteção individual - EPI, em tese, inserem-se no conceito de insumo para efeito
de creditamento.
Já as despesas com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do
art. 3o da Lei no 10.833/2003), prestações de serviços de pessoa jurídica,
promoções e propagandas, telefone e comissões não se configurariam como
insumo.
Nesse contexto, consignou a decisão da Corte Superior que a atividade
industrial ou a prestação de serviços pressupõe a análise da relevância ou
essencialidade dos dispêndios relacionados à atividade, sendo vedada a tomada
de crédito em relação a despesas gerais e administrativas.
Em virtude disso, é possível concluir que a jurisprudência construída pelo CARF
de “conceito intermediário” está alinhada com o julgamento do STJ, diferindo
apenas a nomenclatura “pertinente” e “relevante”, mas tendo as expressões o
mesmo significado.
Todavia, o acórdão do STJ, ao consignar que insumo é dispêndio essencial e
relevante para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte não
estendeu o conceito para as empresas varejistas. É uma falácia a afirmação de
que a atividade comercial pode também se creditar a título de insumos.
Desse modo, não há falar-se em extensão pelo STJ dos limites impostos pelo
inciso II das leis de regência, porquanto os incisos II dos art. 3° versam
restritivamente sobre os dispêndios relacionados à produção de bens e à
prestação de serviços.
Então, negar creditamento à empresa comercial com fundamento no inciso II,
não representa violação da não-cumulatividade prevista no art. 195, § 12, da
CF/88, ao contrário, implica em observância da Lei que regulamenta o regime.
Em suma, não há que se cogitar a análise de relevância e essencialidade dos
quatro itens pleiteados pela empresa, já que tanto o conceito “intermediário”
aplicado pelo CARF quanto o decisum do STJ, nenhum deles, reconhece
dispêndio a título de insumo para as empresas comerciais, mas sim para àquelas
expressamente autorizadas pelas Leis de regência: “produção ou fabricação” e
“prestação de serviços”.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18

Nesse sentido, Acórdão n° 3301-007.504, julg. 29/01/2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) ATACADISTA OU VAREJISTA.
INSUMOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO. Por se tratar de
empresa varejista, não é admitido o creditamento a título de insumo do art. 3°, II
das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003. Acórdão 3402-007.201, julg. 17/12/2019
PIS/COFINS.
COMERCIALIZAÇÃO.
INSUMOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os incisos II dos arts. 3° das Leis n°s 10.833/2003 e 10.637/2002 não
contemplam a atividade de comercialização de mercadorias, mas tão somente a
prestação de serviços e a produção ou fabricação de bens.
Na comercialização de mercadorias que não foram produzidas ou fabricadas
pela contribuinte somente há o direito ao creditamento sobre os bens adquiridos
para revenda com base nos incisos I dos arts. 3° das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002, mas não com base nos incisos II desses artigos, pois ausente o
processo produtivo de bens ou a prestação de serviços.
Ademais, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, que disciplina expressamente
a aplicação dos critérios da essencialidade ou da relevância para a
determinação do que é insumo para a não-cumulatividade de PIS e COFINS, é o
veículo normativo que se volta a explicitar os limites interpretativos do conceito
de insumo estabelecidos pelo STJ no âmbito da Receita Federal do Brasil. É de
se destacar que prescreve no seu item 2:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
nas atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviços a terceiros.

41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há
insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade
foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para
revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003).
Em suma, voto por negar provimento ao recurso especial. (Processo
10805.724064/2015-82 Data da Sessão 11/03/2020 Voto da Redatora Designada
Semíramis de Oliveira Duro. Acórdão 9303-010.247 - grifei)
Considerando, somente, haver insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros,
entendo ser descabido analisar a essencialidade e relevância dos itens glosados
pela fiscalização por terem sido aproveitados pela Recorrente como insumos
(instalação e manutenção de bens móveis, cópias reprográficas, serviços de
monitoramento, segurança e escolta patrimonial).
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18

Nesse sentido, cabe ser negado provimento neste tópico.
Das despesas com fretes e armazenagem
A fiscalização desconsiderou as despesas de armazenagem e fretes na operação
de venda, tendo em vista que a venda de produtos farmacêuticos e de higiene
pessoal é sujeita à tributação monofásica, daí, dado que a saída ocorrera sem
recolhimento das Contribuições, deveria ser observada a sistemática da não-
cumulatividade, motivo pelo qual, segundo o entendimento da fiscalização,
sobre o produto monofásico não haveria que se falar em direito a crédito.
Com efeito, segundo se colhe da decisão recorrida, houve o entendimento de
que, considerando que haveria a restrição ao desconto de créditos sobre a
aquisição, para revenda, de produtos sujeitos a incidência monofásica das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, e, considerando estarem os fretes nas
operações de venda vinculados à entrega destes mesmos produtos monofásicos,
igualmente não poderia haver o desconto de créditos, eis que o dispositivo em
questão (inciso IX, do art. 3°), reporta-se ao frete na operação de venda “nos
casos dos incisos I e II”. Portanto, no entendimento da decisão de piso, se pelo
teor do inciso I do art. 3°, da Lei de regência, não houver o direito ao crédito,
igualmente não haverá o direito ao crédito sobre o frete na operação de venda.
Outrossim, também entendeu o julgador “a quo” que não se pode equiparar as
despesas com armazenagem e frete a insumo, bem como, ainda há que se falar
em insumos nas empresas dedicadas ao ramo comercial, isto porque o frete em
questão diz respeito à venda, e não ao custo de aquisição dos produtos.
A recorrente contesta o entendimento do julgador de piso, primeiro, defende
que dada existência de ato normativo- a Portaria no 37/1992, que regula as
margens de preço agregado nas vendas de medicamento, a qual impõe ao
distribuidor-atacadista o ônus da entrega da mercadoria, o conceito de insumo
deve ser analisado segundo sob os aspectos da essencialidade e relevância
conforme entendimento proferido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR. Daí, diante
da existência de uma imposição legal, um bem ou serviço pode ser considerado
relevante às atividades da sociedade e, assim, enquadrados como insumos para
fins de creditamento de PIS e COFINS.
No tocante à monofasia, a Recorrente defende que os bens revendidos não se
confundem com o transporte da mercadoria, o primeiro poderia estar sujeito à
tributação monofásica, o segundo, no entanto, se sujeitaria à regular tributação.
Argumentou ainda que, apesar de a mercadoria transportada não estar sujeita a
tributação de PIS e COFINS, o frete o é, uma vez que o serviço de transporte
contratado será tributado por tais Contribuições devido pela transportadora
sobre o valor pago pela Recorrente, mantendo a lógica da não cumulatividade.
Considerando que nestes autos não há controvérsia quanto a natureza e validade
dos fretes contabilizados, ou seja, não há dúvidas de que: a) há a operação de
frete e de armazenagem, b) que estes são relativos à venda dos produtos e c) que
se tratam de operações comerciais referente à venda de mercadorias arcadas
pela Recorrente em operações de vendas.
No meu entendimento, assiste razão a defesa, pelas seguintes razões, vejamos.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18

Primeiro, de fato, os produtos farmacêuticos, de perfumaria, higiene pessoal e
de toucador, são bens submetidos à alíquota zero, já que toda a tributação da
cadeia econômica foi concentrada, pelo desenho legal, na indústria produtora ou
nos importadores.
Como se sabe, no regime monofásico, a incidência tributária é concentrada aos
produtores ou importadores com alíquotas diferenciadas, superiores às gerais,
desonerando atacadistas e varejistas do recolhimento do tributo, uma vez estar
prevista alíquota zero.
Entretanto, entendo serem regimes tributários diversos, explico melhor, há
cristalina diferença entre a técnica da não cumulatividade da técnica da
monofasia, não podendo serem confundidas entre si, para esclarecer a distinção
tomo como suporte as razões apresentadas perante este Tribunal Administrativo
de Recursos Riscais pelo Insigne Conselheiro Diego Diniz Ribeiro no Acórdão
no 3402-004.356:
22. A Lei 10.485/02 estabeleceu o regime monofásico de incidência para
as contribuições do PIS e da COFINS. A monofasia nada mais é do que uma
medida de praticabilidade tributária, na medida em que concentra em um único
ator da cadeia econômica toda a carga tributária então incidente. Assim, os
demais atores desta cadeia arcam com os efeitos econômicos dessa incidência
monofásica, mas não com os efeitos jurídicos, já que as operações então
realizadas sujeitam-se à alíquota zero.
23. Com o advento do regime não-cumulativo para o PIS e para a COFINS,
inclusive com a sua inserção no texto constitucional (art. 195, §12 da
CF), tais contribuições passaram a sujeitar-se à regra da
não-cumulatividade, cujo objetivo precípuo é evitar a incidência em cascata do
tributo, impedindo, pois, que haja uma indevida relação entre maior ou
menor carga tributária com uma maior ou menor quantidade de etapas no
ciclo econômico.

24. Importante desde já registrar que não existe uma relação entre incidências
monofásicas de tributos e não-cumulatividade, isso porque, como visto
alhures, os objetivos que se visam alcançar com tais normas são distintos.
Enquanto a monofasia visa a praticabilidade tributária, a
não-cumulatividade tem por escopo abrandar os efeitos econômico-tributários
no ciclo produtivo.
25. Apesar, todavia, dessa independência entre monofasia e não
cumulatividade, é comum se avistar uma indevida aproximação entre tais
questões no plano legislativo. Talvez por isso, inclusive, o legislador previu no
art. 10 da Lei n. 10.833/03 que permaneceriam sujeitas ao regime
cumulativo àquelas operações empresariais sujeitas a incidência monofásica
da contribuição. Vejamos o que diz o citado dispositivo:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições
dos arts. 1o e 8o:
(...).
VII - as receitas decorrentes das operações:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18

a) referidas no inciso IV do §3o do art. 1o;
(...).
26. O citado art. 1o, , §3o, , inciso IV da lei n. 10.833/03 assim prescrevia à
época
dos fatos:
Art. 1o- A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(...).
§3o- Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as
receitas:
(...). IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21 de julho
de 2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de
2002, e 10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas à
incidência monofásica da contribuição;
(...).
27. Logo, empresas como a recorrente, sujeitas à incidência monofásica
do tributo, estavam fora do regime não-cumulativo e, por conseguinte,
impedidas de creditamento, exatamente como prescrito originalmente no
art. 3o, I da Lei no 10.833/03:
Art. 3o- Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...).
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos nos incisos III e IV do §3o do art. 1o;
(...).
28. Ocorre que, em agosto de 2004 a lei n. 10.865/04 alterou a redação
do citado art. 1o da Lei n. 10.833/03, o que se deu nos seguintes termos:
Redação original:
Art. 1o
(...).
§3o- Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as
receitas:
(...).
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21 de
julho de 2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18

de 2002, e 10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas
à incidência monofásica da contribuição;
Com efeito, segundo se colhe da decisão recorrida, houve o entendimento de
que, considerando que haveria restrição ao fato de o frete pago pelo adquirente
na aquisição de mercadorias, em si e por si, não consta como custo, despesa e
encargo passível de creditamento de PIS e da COFINS no art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, por tal razão, o direito de crédito somente se
justificaria se a própria mercadoria fosse geradora de crédito das contribuições,
aqui, indubitavelmente, aplicou-se o velho brocardo jurídico: “o acessório segue
o principal”.
Pois bem.
A meu ver, e, com a devida vênia, existe um equívoco de interpretação
cometido pelo julgador de piso, pois as despesas comerciais com armazenagem
e fretes na operação de venda têm disciplina própria prevista no art. 3o, inciso
IX, da Lei 10.833/2003, não estando vinculadas a um outro direito de crédito,
existem por si, melhor explicando, não são acessórios de nada, simplesmente,
por conta de previsão legal expressa, independentemente, do tratamento
tributário dado à mercadoria comercializada.
A meu ver, a decisão do julgador de piso constituiu uma restrição ao uso do
crédito inexistente na Lei no 10.833/03. O art. 3o que relaciona as operações que
geram crédito no inciso I dispõe que gera crédito os bens adquiridos para a
revenda, exceto aqueles sujeitos ao regime monofásico, entretanto, a exceção
contida neste item, limita exclusivamente o crédito relativo à aquisição dos
bens/mercadorias e assim o faz porque estas quando revendidas não terão a
incidência de PIS e COFINS.
No presente caso, a Recorrente vende produtos sujeitos ao regime monofásico
de tributação e arca com o frete de entrega destes produtos, como ressalta a
própria decisão recorrida, logo, não há como negar o seu direito ao crédito
previsto no inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/03,
É de se registrar que apesar do produto não ser sujeito a tributação de PIS e
COFINS, o frete o é, o serviço de transporte prestado pela transportadora
contratada pela Impugnante será tributado em PIS/COFINS devido por aquela,
sobre o valor pago pela Recorrente. O valor aqui creditado será lá tributado,
mantendo a lógica da não cumulatividade, no momento em que o creditamento
aqui é negado e a tributação lá é mantida, quebra-se, sem fundamento legal, a
não cumulatividade prevista na Lei no 10.833/03.
Nesse sentido, o voto paradigmático que vem guiando a jurisprudência do
CARF foi proferido pelo Conselheiro João Carlos Cassuli Junior, no Acórdão n.
3402002.520, com os seguintes dizeres:
Com efeito, segundo se colhe da decisão recorrida, houve o entendimento de
que, considerando que haveria a restrição ao desconto de créditos sobre a
aquisição, para revenda, de produtos sujeitos a incidência monofásica das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, e, considerando estarem os fretes nas
operações de venda vinculados à entrega destes mesmos produtos monofásicos,
igualmente não poderia haver o desconto de créditos, eis que o dispositivo em
questão (inciso IX, do art. 3°), reporta-se ao frete na operação de venda “nos
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18

casos dos incisos I e II”. Portanto, no entendimento da decisão de piso, se pelo
teor do inciso I do art. 3°, da Lei de regência, não houver o direito ao crédito,
igualmente não haverá o direito ao crédito sobre o frete na operação de venda.
Tenho, no entanto e com a devida vênia dos julgadores da regional, que no caso
em concreto a interpretação que foi dada ao preceito legal não é a que melhor
atende às normas de hermenêutica e mesmo à sistemática não cumulativa da
contribuição, havendo fundamentos para concluir de modo diverso, como passo
a expor.
Inicialmente, porque as empresas que dedicam-se à revenda de produtos sujeitos
a incidência monofásica fazem parte daquelas pessoas jurídicas que sujeitam-se
à não cumulatividade das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, pois que as
receitas provenientes da comercialização de tais produtos são tributadas,
porém, em função do regime de tributação concentrado pelo qual se aumenta a
alíquota no fabricante ou importador, reduzindo-a a zero nos distribuidores
atacadistas ou nos varejistas (caso da Recorrente).
Assim, as revendas (distribuidores e atacadistas) de produtos monofásicos estão
sujeitas a não cumulatividade, embora as receitas sejam tributadas à alíquota
zero. Por tal razão, têm direito ao desconto dos créditos permitidos pela
legislação, arrolados nos incisos III e seguintes do art. 3°, das Leis n°
10.637/2002 para o PIS/Pasep e 10.833/2003 para a COFINS.
Cabe pontuar que quanto aos incisos I e II, do mesmo diploma, tratam-se dos
créditos sobre os produtos para revenda, aqui analisados, e os bens e serviços
utilizados como insumo (inc. II), os quais igualmente devem conceder o crédito,
nas hipóteses legais pertinentes e de acordo com a atividade de cada
contribuinte em particular, já que componentes da sistemática não cumulativa.
Neste caso em particular, não estamos lidando com insumos, previsto no inciso
II, já que o contribuinte não desenvolve atividade industrial ou de prestação de
serviços.
Pois bem, tenho que quando o inciso I do art. 3° em questão veda o direito ao
desconto de créditos, o faz sobre os bens adquiridos para revenda sujeitos à
tributação concentrada. A vedação legal à tomada de créditos refere-se
expressamente à aquisição de bens, de modo que os “custos de aquisição” estão
compreendidos na vedação ao crédito, devendo ser interpretado que neste
“custo” estão englobados os dispêndios para trazer as mercadorias ao estoque
de mercadorias para revenda, nos termos dos itens 9 e 10, do pronunciamento
técnico CPC no 16, aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários através da
Deliberação CVM no 575, de 05 de Junho de 2009, que regulamenta o registro
dos estoques. Esta Deliberação possui força de Lei e disciplina o Direito
Privado, devendo ser observado pelo direito tributário, nos termos dos arts. 109
e 110, do CTN.
Por outro lado, quando o inciso IX, do mesmo art. 3°, das Leis n°s. 10.637/02 e
10.833/03, permite o direito ao desconto de créditos sobre “armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor”, está tratando de despesas comerciais,
inerentes à venda das mercadorias, e não à dispêndios relativos a sua aquisição.
Esses dispêndios de entrega dos produtos revendidos não agregam ao “custo de
aquisição” das mercadorias, mas antes são despesas de vendas, não podendo
ser abrangidas na vedação contida no inciso I, do mesmo dispositivo legal, pelo
fato de consistir em outra operação de aquisição, relacionada com outra pessoa
jurídica (que não o fornecedor de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
toucador ou de higiene pessoal), que é o prestador dos serviços de transportes
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18

nas operações de entrega da mercadoria para o comprador, o qual é
contribuinte das contribuições em questão sobre a receita do frete cobrado à
Recorrente.
Tenho que a menção existente no inciso IX, do art. 3°, em questão, quando
reporta-se aos “casos dos incisos I e II”, visa firmar que o direito ao desconto
de crédito será quando a armazenagem ou o frete na operação de venda tiver
como objeto mercadorias para revenda ou bens ou produtos fabricados a partir
dos insumos que ali estão especificados, independentemente do regime de sua
tributação, não podendo abranger a armazenagem e o frete de bens que não se
enquadrem como mercadorias para revenda e nem como bens ou produtos
fabricados a partir dos referidos insumos (seria o exemplo de armazenagem ou
transporte de bens do ativo imobilizado).
Esse entendimento – que possui respaldo em atos exarados pela Receita
Federal, como Soluções de Consulta n. 178/2008, 126/2010, 139/2010,
323/2012, 351/2007, 61/2013 -, como já mencionado, vem sendo amplamente
adotado no CARF, conforme é possível se depreende dar ementas abaixo
colacionadas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010 DF CARF MF Fl. 950
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITO SOBRE DESPESAS
COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições
ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador
e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com
frete nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de
vendedor, nos termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições
ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador
e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com
frete nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de
vendedor, nos termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
(Acórdão no 9303004.311, Sessão de 15 de setembro de 2016)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2008
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18

COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Também para as mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência da
COFINS não cumulativa, há o direito de descontar créditos relativos às
despesas com armazenagem e frete nas operações de venda, quando por ele
suportadas na condição de vendedor, nos termos do art. 3°, IX, da Lei n°.
10.833/2003." (Acórdão n. 9303006.219; Sessão de 24 de janeiro 2018)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS
COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições
ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador
e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com
frete nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de
vendedor, nos termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Recurso Voluntário Provido." (Acórdão no 3302004.605; sessão de 26 de julho
de 2017)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/12/2006
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PER/DCOMP. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
A partir de 31/10/2003, a declaração de compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, em razão da vigência do disposto no art. 74, § 6o,
da Lei no 9.430/96.
PIS. COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições
ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador
e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com
frete nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de
vendedor, nos termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003
(Acórdão no 3201005.031, Sessão de 26 de fevereiro de 2019).
Por conseguinte, igualmente os créditos relativos aos fretes sobre compras
devem ser garantidos à Recorrente, cancelando-se a glosa em questão. sem
destaques no texto original)
No mesmo sentido já se posicionou a CSRF, a exemplo da decisão cuja Ementa
abaixo colaciono:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18

PIS/PASEP. AQUISIÇÃO E REVENDA. ALÍQUOTA ZERO. INCIDÊNCIA
CONCENTRADA. CRÉDITO SOBRE ARMAZENAGEM E FRETES NA VENDA.
POSSIBILIDADE.
As revendas, por distribuidoras, de produtos sujeitos à tributação concentrada,
ainda que as receitas sejam tributadas à alíquota zero, possibilitam desconto de
créditos relativos a despesas com armazenagem e frete nas operações de venda,
conforme artigo 3o, IX da Lei nos 10.637/2002 e 10.833/03. (Acórdão no 9303-
007.500 – Paf no 10480.725292/201156, Relatora: Conselheira Tatiana Midori
Migiyama)
Em igual sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recente julgado
do AgRg no REsp 1.051.634/CE, de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO PELO SISTEMA
MONOFÁSICO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PELA LEI N. 11.033/04, QUE
INSTITUIU O REGIME DO REPORTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS NÃO
VINCULADAS A ESSE REGIME. CABIMENTO.
I - O sistema monofásico constitui técnica de incidência única da tributação,
com alíquota mais gravosa, desonerando-se as demais fases da cadeia
produtiva. Na monofasia, o contribuinte é único e o tributo recolhido, ainda
que as operações subsequentes não se consumem, não será devolvido.
II - O benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de PIS
e COFINS, ainda que as vendas e revendas realizadas pela empresa não
tenham sido oneradas pela incidência dessas contribuições no sistema
monofásico, é extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao REPORTO,
regime tributário diferenciado para incentivar a modernização e ampliação da
estrutura portuária nacional, por expressa determinação legal (art. 17 da Lei
n. 11.033/04).
III - O fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados
do recolhimento, à exceção do produtor ou importador responsáveis pelo
recolhimento do tributo a uma alíquota maior, não é óbice para que os
contribuintes mantenham os créditos de todas as aquisições por eles
efetuadas.
IV ­ Agravo Regimental provido. (STJ; AgRg no REsp 1051634/CE, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 27/04/2017)
(grifos nosso).
Por último, após alteração pela Lei 10.865/04, deixou de existir a restrição ao
creditamento nas operações sujeitas à incidência monofásica, deixando a
monofasia de ser um obstáculo ao creditamento de custos e despesas das
empresas sujeitas ao regime não cumulativo.
Contudo, haja vista não haver controvérsia nos autos sobre os custos suportados
pela Recorrente com relação aos fretes sobre os quais pretende o creditamento,
e, considerando os mesmos fundamentos acima reproduzidos, merece para ser
reconhecido o direito creditório relativo aos custos de armazenagem e fretes
sobre as operações de vendas realizadas pela Contribuinte.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.195 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900961/2019-18

Por isso, voto por dar provimento parcial ao presente recurso voluntário
relativo aos custos de armazenagem e fretes sobre as operações de vendas
realizadas pela Contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário relativo aos custos de armazenagem e fretes sobre as
operações de vendas realizadas pela Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator

Fl. 215
DF CARF MF
Original